Tribunal: TJPA
Processo: 0018266-68.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018266-68.2005.8.14.0301

APELANTE: MATTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
Nº.

0018266-68.2005.8.14.0301

APELANTE:
MATTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP

ADVOGADOS:

ANTONIO JOSE DE MATTOS NETO - OAB PA4906-A E OUTRO

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:

JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - OAB MA19411-A

RELATOR:

DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO DE PESSOA JURÍDICA NOS AUTOS DO PROCESSO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL
IN RE IPSA
– PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO – EXECÍCIO DE AMPLA DEFESA PELO BANCO APELADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se pode olvidar que o sigilo bancário é direito individual protegido constitucionalmente, pelo art. 5º, incisos X e XII, da CRFB, de forma que as ofensas indevidas e este direito devem ensejar responsabilidade civil, conforme o caso. Ademais, verifica-se que as instituições financeiras tem o dever conservar o sigilo das operações bancárias, com esteio no art. 1º, da LC nº. 105/01, senão vejamos:
“as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados”.

2. A quebra de sigilo bancário,
de per si
, já geraria um forte indício de que houve dano moral indenizável. Todavia, deve-se atentar que não existe direito individual absoluto, e que a limitabilidade (ou relatividade) é uma das principais características dos direitos fundamentais. Logo, no presente feito, entende-se que andou bem a decisão monocrática em manter a sentença de 1º Grau.

3. Em um primeiro argumento, reconhece-se que a pessoa jurídica, por sua natureza de ficção, não goza dos mesmos direitos individuais das pessoas físicas – basta recordar, por exemplo, que uma pessoa jurídica não tem honra subjetiva, o que diminuiu o espectro de possibilidade de condutas indenizáveis.

4. Neste ponto, recorde-se que há entendimento do E. STJ no sentido de que, para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura
in re ipsa
. Logo, exigir-se-ia prova do prejuízo – que se entende não restar provado no presente feito.

5. Recorde-se que danos morais se referem às “
lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019) (grifos nossos).

6. É cediço que
nem toda situação de transtorno ou aborrecimento ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar os direitos da personalidade da pessoa jurídica. O STJ, inclusive, reforça que as situações de “fraude bancária”, para dar ensejo à dano moral indenizável, devem repercutir na seara dos direitos da personalidade, entendimento aplicado
mutatis mutandis
no presente feito.

7. Acrescente-se isso ao fato de que há jurisprudência no sentido de que
o mero ato de juntar o extrato bancário no processo judicial não basta para a configuração de danos morais, sendo necessário avaliar, no caso concreto, as circunstâncias da instrução do feito –
in casu
, insuficientes para dar ensejo à condenação em danos morais (TRF-1 - AC: 00040246120054014000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 10/08/2020, 6ª Turma).

8. Consigne-se, também, que o banco agravado estava no exercício de seu direito ao contraditório e ampla defesa – direito individual igualmente consagrado no rol do art. 5º da CRFB (inciso LV). Logo, na esteira do que dispõe Robert Alexy, não se pode olvidar que, tanto o sigilo bancário como a ampla defesa são “mandamentos de otimização”, que devem ser implementados da melhor maneira possível.

9. De fato, entende-se que acertou o relatório originário, ao proferir monocrática entendendo que não houve quebra indevida de sigilo bancário, uma vez que o banco apelado estava no exercício de seu direito ao contraditório e ampla defesa.

10. Recurso
conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 de novembro de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos
Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível
interposto pelos litigantes, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
Nº.

0018266-68.2005.8.14.0301

APELANTE:
MATTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP

ADVOGADOS:

ANTONIO JOSE DE MATTOS NETO - OAB PA4906-A E OUTRO

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:

JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - OAB MA19411-A

RELATOR:

DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

MATTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS – EPP
opôs AGRAVO INTERNO, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face decisão monocrática da lavra do Exmo. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEBRA INDEVIDA DO SIGILO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DE EXTRADO EM PROCESSO JUDICIAL. IDENTICIDADE DAS PARTES DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À PROVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. HONRA OBJETIVA NÃO PREJUDICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”
.

Inicialmente, o agravante alega que houve fundamentação genérica no
decisum
do relator originário.

Além disso, afirmou que sempre forneceu recibo dos serviços prestados, e que a quebra indevida do sigilo bancário somente teria ocorrido porque o banco agravado teria sido descuidado com os documentos fornecidos pelo agravante.

Afirmou-se que, segundo o STJ, o não há caráter absoluto do sigilo bancário. No entanto, a flexibilização deve ocorrer em hipóteses específicas, como quando há indício de ilicitude envolvendo a transação bancária.

Consignou-se, também, que os extratos foram apresentados nos autos, sem sigilo constitucional reconhecido, de forma que qualquer pessoa tem, até hoje, acesso às informações bancárias do agravante.

Em sede de contrarrazões
, a agravada asseverou que o agravante não aduziu nenhum fato novo e nem colacionou provas que pudessem reformar a decisão monocrática vergastada.

Reforçou-se que não houve nenhuma agressão à moral do recorrente que pudesse configurar o pagamento de qualquer indenização.

O relator julgou-se suspeito por motivo superveniente (fl. 292), razão pela qual o feito foi distribuído para relatoria deste signatário.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido o Agravo Interno protocolizado dentro do prazo a que se refere o art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Prima facie
, não se pode olvidar que o sigilo bancário é direito individual protegido constitucionalmente, pelos art. 5º, incisos X e XII, da CRFB, de forma de qualquer ofensa indevida pode ensejar dano, e, por conseguinte, responsabilidade civil, conforme o caso.

Ademais, verifica-se que as instituições financeiras devem conservar o sigilo das operações bancárias, com esteio no art. 1º, da LC nº. 105/01, senão vejamos:
“as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados”.

Em regra, somente em casos excepcionais, respaldados pela jurisprudência do STF, pode-se quebrar sigilo bancário, a exemplo de determinações judiciais, de requisições das Comissões Parlamentares de Inquérito ou de Autoridade Fiscal – neste último caso com esteio no art. 6º, da LC nº. 105/01, que a jurisprudência convencionou chamar de “transferência de sigilo” (STF RE nº. 601.314).

Pois bem, este signatário não pode olvidar o fato de que uma quebra de sigilo bancário,
de per si
, já geraria um forte indício de que houve dano moral indenizável.

Todavia, deve-se atentar que não existe direito individual absoluto, e que a limitabilidade (ou relatividade) é uma das principais características dos direitos fundamentais – daí se fala em “máxima cedência recíproca” (TAVARES, 2020), de forma que quaisquer direitos fundamentais podem, em maior ou menor escala, sofrer restrições em favor de outros direitos fundamentais.

Pois bem, no presente feito, entende-se que andou bem a decisão monocrática em manter a sentença de 1º Grau.

De fato, há alguns pontos importantes a se atentar. O primeiro é de que uma pessoa jurídica, por sua natureza de ficção, por óbvio não goza dos mesmos direitos individuais das pessoas físicas – basta recordar, por exemplo, que uma pessoa jurídica não tem honra subjetiva, o que diminuiu o espectro de possibilidade de condutas indenizáveis.

Neste ponto, recorde-se que há entendimento do E. STJ no sentido de que, para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura
in re ipsa
.
Logo, exige-se prova do prejuízo, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSENTES.

- Ação ajuizada em 19/02/10. Recurso especial interposto em 18/04/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016.

- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

- Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura
in re ipsa
, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural.

- É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.

- Na hipótese dos autos, a alteração unilateral de contrato de fornecimento de baterias de automóveis pela recorrente impôs pesado ônus sobre as atividades comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é incapaz de gerar danos morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para além daqueles de natureza material. - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(STJ
REsp nº. 1.637.629 – PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI julgado em 06 de dezembro de 2016) (grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...]

10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 14. Recurso especial desprovido.
(STJ
REsp nº. 1.822.640 – SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI julgado em 12 de novembro de 2019) (grifos nossos).

Portanto, no presente feito,
não se vislumbra a comprovação de prejuízo concreto
, apto a dar ensejo à dano moral indenizável.

O
dano moral “pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o STJ entende que os danos morais se referem às “
lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Contudo, nem toda situação de transtorno ou aborrecimento ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar os direitos da personalidade da pessoa jurídica. O STJ, inclusive, reforça que as situações de “fraude bancária”, para dar ensejo a dano moral, devem repercutir na seara dos direitos da personalidade, entendimento aplicado
mutatis mutandis
no presente feito, a saber:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DE TESE CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PARTICULARIDADES QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]

4. A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade.
A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor.
Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista
. 4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento. Diante dessa conclusão, mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula 7/STJ. [...] 6. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1669683 SP 2020/0044218-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2020)

Acrescente-se isso ao fato de que há jurisprudência no sentido de que
a mera juntada de extrato de conta corrente em processo judicial
não basta para a configuração de danos morais
, sendo necessário
avaliar, no caso concreto, as circunstâncias da instrução do feito
– que, no entender desse signatário, não são suficientes para dar ensejo à condenação em danos morais. Observe-se julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM PROCESSO JUDICIAL. EXTRATOS DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. [...] III. O sigilo bancário é um direito fundamental (art. 5º, X e XII, da CF), explicitado pelo art. 1º, caput, da Lei Complementar nº 105/2001, mas não absoluto, conforme se observa pelas exceções trazidas pela própria lei. Assim, a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, a princípio, constitui ato ilícito.
IV. O mero ato ilícito consistente na violação do sigilo bancário por meio da juntada de documentos em processo judicial não basta para a configuração de danos morais, sendo necessário avaliar, no caso concreto, as circunstâncias da instrução do feito, tais como a indicação pela parte do caráter sigiloso do documento juntado (segredo de justiça), o acesso ao documento por terceiros não relacionados ao seu conteúdo, o desvio da finalidade com a apresentação do documento no processo, e eventual divulgação de seu conteúdo de modo a causar reprovação social, atingindo a honra objetiva do interessado
. V. O extrato de conta corrente é documento hábil para instruir a ação monitória, observadas as formalidades necessárias para a preservação de seu sigilo, providência não realizada no caso concreto, de modo a configurar o ato ilícito. VI. Inexiste nos autos comprovação de que a juntada em processo judicial de extratos de conta corrente tenham ocasionando dano moral. VII. Recurso de apelação da parte autora a que se nega provimento. Sigilo de tramitação imposto. Concedido ao autor/apelante o benefício da assistência judiciária gratuita. (TRF-1 - AC: 00040246120054014000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 10/08/2020, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 12/08/2020 PAG PJe 12/08/2020 PAG).

Ademais, deve-se recordar que o banco agravado estava no exercício de seu direito ao contraditório e ampla defesa – direito individual igualmente consagrado no rol do art. 5º da CRFB (inciso LV). Logo, na esteira do que dispõe Robert Alexy (2008), não se pode olvidar que, tanto o sigilo bancário como a ampla defesa são “mandamentos de otimização”, que devem ser implementados da melhor maneira possível.

Enfim, entende-se que acertou o relatório originário, ao proferir monocrática entendendo que
não houve quebra indevida de sigilo bancário
, uma vez que o banco apelado estava no exercício de seu direito ao contraditório e ampla defesa. No mesmo sentido, atente-se para os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO EM SEDE DE DEFESA EM AÇÕES NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL- INOCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA- RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível ofertada pelo réu, em razão do julgamento que julgou procedente o pedido formulados na inicial, condenando o Réu/Apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais. 2. No caso em comento, alegada o Autor/Apelado que o Réu/Apelante, ao juntar aos autos extratos da conta bancária para elaboração da defesa em ações que tramitaram no Juizado Especial Cível, culminou por violar direitos pessoais seus, mais precisamente, o direito à intimidade, amparado na Constituição da Republica Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso X. 3. È de conhecimento de todos que o dano moral, em linhas gerais, está amparado na teoria da responsabilidade subjetiva, sendo que para ser caracterizado necessita de eficaz comprovação culposa daquele que lhe deu causa e, ao mesmo tempo, ser claramente demonstrado o nexo de causalidade que deverá estar implícito nos fatos narrados durante a instrução processual. 4. O magistrado de primeiro grau, diante de tais afirmações, entendeu que houve confissão quanto a matéria fática, motivo o qual julgou procedente o pedido.
5. No entanto, não entendo como confissão a afirmação do Banco Réu/Apelante a simples afirmação que juntou aos autos os extratos bancários, já que estava exercendo o seu direito de defesa, previsto constitucionalmente. 6. Portanto, ainda que a Lei Complementar nº 105/01 estabeleça que o Banco Apelante deva velar pelo sigilo bancário do Apelado, no caso em tela, somente restaria configurado o dano moral indenizável se a quebra do sigilo bancário realizada não fosse decorrente de um motivo plausível que comprovasse a necessidade de tal ato
. 7. Desta forma, não há que se falar em quebra injustificada de sigilo bancário capaz de ensejar reparação por danos morais, quando a juntada dos extratos da conta corrente que demonstram a movimentação financeira do devedor são imprescindíveis ao seu exercício do direito de defesa. 8. Recurso Provido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0400125-31.2013.8.05.0001, Relator (a): Cassinelza da Costa Santos Lopes, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 20/10/2017 ) (TJ-BA - APL: 04001253120138050001, Relator: Cassinelza da Costa Santos Lopes, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2017) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança – Empréstimo Eletrônico – Contestação e Reconvenção visando indenização por danos morais ao argumento de quebra de sigilo bancário em razão da utilização de extratos bancários – Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Insurgência – Aplicam-se as disposições do CDC aos contratos de empréstimos firmados com as instituições financeiras, a teor da Súmula 297 do STJ – Extrato Parcelado que previu expressamente os encargos contratuais a serem utilizadas na remuneração do capital mutuado – Ausência de abusividade na taxa praticada, que, repita-se, está expressamente prevista no instrumento - Estabelecimento bancário que está vinculado ao Sistema Financeiro Nacional, motivo pelo qual não se pode sujeitá-lo às limitações legais -
A juntada de extratos de conta corrente em ação de cobrança não configura quebra do sigilo bancário, porquanto os documentos são comuns aos litigantes, destinando-se ao levantamento real da dívida e restrito, portanto, ao âmbito judicial pertinente - Sentença mantida
– Sucumbência majorada - Apelo desprovido. (TJ-SP - APL: 10019885220168260075 SP 1001988-52.2016.8.26.0075, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 12/11/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2018) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/11/2023